Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO E POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
1. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. Na linha de entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
3. Tendo a penhora recaído sobre valores depositados em contas salário e poupança, tal situação encontra-se acobertada pela impenhorabilidade do inciso X do art. 833, cuja interpretação foi ampliada a abarcar qualquer tipo de reserva financeira mantida pelo executado, hipótese que não foi mitigada, exceto em caso de abuso de direito, o que não ficou constatado na presente hipótese.
4. Recurso conhecido e provido.